Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0727853-30.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEYLA DE CASTRO SILVA APELADO: EDSON DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por EDSON DE SOUZA SILVA em desfavor de SHEYLA DE CASTRO SILVA. Em síntese, o autor propôs a presente ação para assegurar sua manutenção da posse do imóvel que afirma ter comprado da ré. O pedido foi julgado parcialmente procedente. A ré pretende a reforma da sentença. Alega que o juízo não fixou a metragem do terreno do apelado; o imóvel ainda integra o espólio deixado por seu pai, e não foi inventariado; os documentos juntados aos autos não comprovam o exercício da posse; o autor carece de interesse processual na sua declaração como proprietário do bem em discussão. No recurso foi postulada a concessão da gratuidade de justiça e proferido o seguinte despacho (ID 40312537): “A apelante reedita o pedido para concessão de gratuidade de justiça, não apreciada na instância de origem, e deixa de recolher o preparo recursal, sob o amparo do art. 99, § 7o, do CPC. Acerca do benefício postulado, a Constituição da República, no inciso LXXIV, do art. 5o, assim dispõe: ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.’ Neste sentido, concedo à apelante o prazo de cinco dias para instruir seu pedido com documentos que evidenciem sua hipossuficiência ou proceda ao recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se.” A Secretaria da Turma certificou que flui o prazo para o atendimento do referido comando (ID41255894), vindo os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Ab initio, contata-se que o apelo não atende a todos os pressupostos recursais, eis que ausente o preparo. O Código de Processo Civil, acerca do tema, assim estabelece: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias." Como referido, antes da análise da tese recursal, foi facultado à apelante comprovar sua hipossuficiência ou proceder ao recolhimento do preparo em dobro. Como o comando não foi atendido, resta configurada a deserção do recurso interposto pela ré, restando preclusa a oportunidade, de modo a atrair a regra estabelecida no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, que impõe ao Relator negar seguimento ao recurso, liminarmente, quando for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante desta egrégia Corte ou dos Tribunais Superiores. Assim, resta evidente que o apelo padece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.007 e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, e NÃO CONHEÇO do recurso, porque manifestamente inadmissível, porquanto deserto. Publique-se e intimem-se. Transitado em julgado, remetam-se os autos à origem. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora